Tribunal: STF
Processo: RE 1601168
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
CITAÇÃO POR CORREIO. RECEBIMENTO DA CARTA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL INOCORRENTE. ART. 8º, II, DA LEF.
“Descabe a alegação de nulidade da citação, já que a carta AR foi encaminhada para o endereço do executado, ainda que tenha sido recebida por terceiro. É que, na forma do art. 8º, inc. II, da Lei das Execuções Fiscais, não é necessária a citação pessoal do devedor, ou seja, basta a entrega da carta no endereço do devedor/contribuinte, já que, consoante entendimento jurisprudencial, a citação postal equivale à citação pessoal.” (“ut” AI nº 70080126857, julgado pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal).
EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ANTE O REDUZIDO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. EXECUTIVO FISCAL AJUIZADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 1.184/STF. INAPLICABILIDADE DA TESE ENTÃO FIRMADA E DA RESOLUÇÃO N. 547/24 DO CNJ. PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS, PELO ENTE PÚBLICO CREDOR, VISANDO À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA, CUJA ADOÇÃO É FACULTATIVA PARA AS AÇÕES EM CURSO.
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" ("ut" ementa do RE nº 1.355.208/SC - Tema 1184/STF).
Contudo, em sede de embargos de declaração (RE 1355208 ED), o STF definiu que "a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas".
Caso em que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu antes do julgamento do Tema n.º 1.184 do STF, razão pela qual se reputa inaplicável a tese então firmada pelo Excelso Pretório sob a sistemática da repercussão geral, mesmo que a execução fiscal seja de baixo valor. Em relação às ações em curso à época do aludido julgamento, se mostra facultativa a adoção das providências extrajudiciais visando à satisfação da dívida, afigurando-se descabida a extinção do processo quando não comprovada a adoção dessas providências pelo Município exequente.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO, POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO. ARGUMENTO INFIRMADO PELA DOCUMENTAÇÃO INCLUSA NOS AUTOS.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça já definiu que, " Para efeitos de impenhorabilidade, o caput do art. 5º da Lei n. 8.009/1990 considera como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente" ("ut" ementa do AgInt no REsp n. 1.745.395/RS).
Hipótese em que se impõe a rejeição da alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito, pois o conjunto probatório incluso nos autos demonstra que ele não é destinado à moradia da executada.
RECURSO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXXV, e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente